Tribunal: TJSP
Processo: 1500595-32.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Recurso não provido.